Tribunal: TJSP
Processo: 0020353-05.2015.8.26.0562
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
Receptação Dolosa (Artigo 180, "caput" do Código Penal) – Pleito pela absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Desclassificação do delito de receptação para a modalidade culposa – Não cabimento – Crime caracterizado - Provas seguras de autoria e materialidade - Conjunto probatório é seguro para apontar a necessidade de manutenção do decreto condenatório - Palavras coerentes e

Ementa:
Receptação Dolosa (Artigo 180, "caput" do Código Penal) – Pleito pela absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Desclassificação do delito de receptação para a modalidade culposa – Não cabimento – Crime caracterizado - Provas seguras de autoria e materialidade - Conjunto probatório é seguro para apontar a necessidade de manutenção do decreto condenatório - Palavras coerentes e firmes da vítima e das testemunhas - Tipicidade da conduta - Responsabilização inevitável – Pena bem dosada - Legalidade e compatibilidade evidenciadas – Apelo desprovido.